Tribunal: TJSP
Processo: 0000919-75.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu pedido de livramento condicional. Recurso acusatório. 1. Sentenciado que tem bom comportamento, não registra falta disciplinar, tendo cumprido quase a totalidade da pena. Neste contexto, o fato de haver notícia de que registra envolvimento com facção criminosa (sem dados mais concretos), por si só, não tem o condão de obstar a concessão do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu pedido de livramento condicional. Recurso acusatório. 1. Sentenciado que tem bom comportamento, não registra falta disciplinar, tendo cumprido quase a totalidade da pena. Neste contexto, o fato de haver notícia de que registra envolvimento com facção criminosa (sem dados mais concretos), por si só, não tem o condão de obstar a concessão do benefício. 2. Ademais, o sentenciado já se encontra há um bom tempo em livramento condicional, inexistido notícia de que tenha descumprido alguma regra. Pelo que não faz sentido, à luz da sistemática da Lei de Execução Penal – atente-se para o escopo de ressocialização (artigo 1o), no atual momento, restabelecer a prisão. 3. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.